Tribunal: TJPA
Processo: 0008517-79.2018.8.14.0104
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008517-79.2018.8.14.0104

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: RICARDO SERRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ANPP. ART. 28-A, DO CPP. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO SOB EXAME

1. Objetiva o ora recorrente a reforma da decisão que rejeitou a homologação de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, aduzindo estarem preenchidos os requisitos legais à proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar, i) se a proposta oferecida pelo Ministério Público de 1º Grau atende aos requisitos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, e ii) se houve alguma ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifica-se que no curso do julgamento do presente Recurso em Sentido Estrito, sobreveio decisão proferida pelo juízo ora recorrido, em 17/06/2024, que em sede de juízo de retratação, ID 20154874, homologou o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

4. Desse modo, nota-se que o presente pedido está prejudicado em face da perda do objeto, por ausência de interesse recursal.

5. Com efeito, o artigo 659 do Código de Processo Penal estabelece que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado, pela perda superveniente de seu objeto. Com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, é faculdade do Ministério Público, sendo cabível ao juízo negá-lo por meio de decisão fundamentada, nos termos do artigo 28-A, §7º, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, em sede de juízo de retratação, o juízo
a quo
atendeu à tese ministerial e decidiu pela homologação do acordo, nos termos do artigo 3º-B, inciso XVII, c/c artigo 28-A, ambos do Código de Processo Penal, restando vazio o fundo da insatisfação, pela perda do objeto.

Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento ou a prejudicialidade do recurso.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 3º-B, XVII, art. 28-A, e §7º, art. 659.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, HC nº 2175052-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. LUIS SOARES DE MELLO, 4ª Câmara Criminal, J. 31/07/2024; TJ-RS, Cor. Parc. Crim. nº 70084977917, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des.
Rogerio Gesta Leal
, J. 25-03-2021.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em julgar
PREJUDICADO
o presente
Recurso em Sentido Estrito
, pela
perda do seu objeto
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 07 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
impetrado pelo
representante
do
Ministério Público de 1º Grau
,
contra
decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
, que
rejeitou
a
homologação
de
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
, ofertado em favor de
Ricardo Serra de Souza
, nos termos do
artigo 28-A, §7º, do Código de Processo Penal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 18016177-18016180, o representante do Ministério Público de 1º Grau requereu a
reforma
da decisão ora recorrida, para que seja
homologado
o
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
, celebrado com o nacional
Ricardo Serra de Souza
, para que produza seus efeitos legais.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 18016181, a defesa se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial, para que seja
homologado
o
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
, posto que observados todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, ID 18212071, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, em
diligências
, requereu o retorno dos autos ao
juízo de origem
para
juízo de retratação
, nos termos do
artigo 589, do Código de Processo Penal
.

Com o retorno dos autos, o juízo ora recorrido, em
juízo de retratação
,
acatou
a tese ministerial e
homologou
o
Acordo de Não Persecução Pena - ANPP
, na forma do
artigo 3º-B, inciso XVII, c/c artigo 28-A, ambos do Código de Processo Penal
, ID 20154874.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, ID 21064160, se manifestou pela perda do objeto do presente recurso, uma vez homologado o pretendido acordo, e pela devolução dos autos ao juízo de primeiro grau, para o regular acompanhamento do cumprimento do acordo firmado entre as partes.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Em consonância com o
Parecer Ministerial
, ID 21054160, verifica-se que no curso do julgamento do presente
Recurso em Sentido Estrito
, sobreveio
decisão
proferida pelo juízo ora recorrido, em
17/06/2024
, que em sede de
juízo de retratação
, ID 20154874,
homologou
o
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
, pretendido nos autos, nos seguintes termos:

“(...). Em obediência ao determinado em ID 110021859, acolho os argumentos recursais e EFETUO JUÍZO de retratação, art. 589, caput, do CPP, para homologar o acordo de não persecução penal nos autos. Explico. A Lei nº. 13.964/2019, conhecida como “pacote anticrime”, positivou o instituto do acordo de não persecução penal, inserindo diversos dispositivos no Código de Processo Penal para disciplinar ajuste entre o titular da ação penal e o investigado. Verifico, num primeiro momento, o atendimento aos pressupostos formais para o oferecimento da proposta, uma vez que a infração penal possui pena mínima inferior a 4 (quatro) anos consideradas todas as eventuais causas de aumento e diminuição incidentes e não fora praticada com violência ou grave ameaça à pessoa; não se mostra cabível a transação penal; não consta tenha sido o (a) investigado (a) beneficiado (a) com transação penal, suspensão condicional do processo ou acordo semelhante nos últimos cinco anos; não se trata de situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher ou crime de gênero; e não há informação sobre a habitualidade ou reiteração delitiva. Em um segundo momento, quanto aos pressupostos subjetivos, entendo que as condições propostas pelo Ministério Público se atêm ao rol dos incisos I a V do artigo 28-A do Código de Processo Penal e se mostram necessárias, adequadas, suficientes e proporcionais à reprovação da infração praticada e à prevenção da reiteração delitiva, incutindo no (a) investigado (a) o desejável senso de responsabilidade. Ademais, constato, a legalidade do ato e a voluntariedade da confissão do (a) investigado (a), atendendo às condições do §4º do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Diante do exposto: 1- HOMOLOGO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, na forma do inciso XVII do artigo 3º-B, combinado com o artigo 28-A do Código de Processo Penal; a. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º do artigo 28-A do Código de Processo Penal; b. Se o caso, intime-se a vítima acerca da aceitação e homologação do presente acordo (§9º do artigo 28-A do Código de Processo Penal). c. Comunique-se a aceitação do presente acordo de não persecução penal ao Distribuidor para anotação, consoante previsão do artigo 28-A, §12 c.c. §2º, do Código de Processo Penal. d. Nos termos do §10 do artigo 28-A do Estatuto Processual Penal, descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, caberá ao Ministério Público comunicar o fato a este Juízo para fins de rescisão e prosseguimento do feito. 2- Remetam-se os autos ao segundo grau considerando que ainda consta recurso em sentido estrito pendente de julgamento. 3- Atente-se que no ID 71968948, foi juntada informação de cumprimento da prestação de serviço à comunidade, sendo que o cumprimento da prestação pecuniária ainda se encontra pendente de comprovação. Intimem-se. (...).”

Desse modo, nota-se que o presente pedido está
prejudicado
em face da
perda do objeto
, por ausência de interesse recursal.

Neste sentido:

Habeas Corpus. Pretendido trancamento da ação penal, ante a suposta ilicitude de provas.

Informações que dão conta da homologação de Acordo de Não Persecução Penal
,
nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal
.
Cumprimento já iniciado pelo réu
.
Ordem prejudicada
.
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal 2175052-39.2024.8.26.0000; Relator (a): Desembargador
Luis Soares de Mello
, Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 31/07/2024).
Grifei

CORREIÇÃO PARCIAL. AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL REALIZADA. PERDA DO OBJETO.

Consoante verificado na informação processual do feito de origem, foi realizada a audiência para homologação do ANPP, ocasionando a perda superveniente do interesse de agir, ficando prejudicada a medida
. CORREIÇÃO PARCIAL PREJUDICADA.
(Correição Parcial Criminal, Nº 70084977917, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desembargador
Rogerio Gesta Leal
, Julgado em: 25/03/2021).
Grifei

Com efeito, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que:
“Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

Ante o exposto, julgo
prejudicada
a ordem em virtude da
perda superveniente
do seu objeto, determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como
decido
.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargador
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024